Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712487-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: ANTONIO HUMBERTO SANTOS NORTE, ENIO BARROSO FERREIRA D E C I S Ã O Ao ID 33783772, a apelante Fortaleza Fomento Mercantil Ltda pugna pela reconsideração da decisão de ID 33689343, que não conheceu do recurso por ela interposto, bem como requer a devolução do prazo para recolhimento do preparo recursal, ao argumento de que seu patrono não teria sido intimado através do “Diário da Justiça Eletrônico” acerca do despacho contido no ID 32957838. No que se refere à intimação dos advogados constituídos, mister consignar que a Lei n. 11.419/2006, dispondo sobre a informatização do processo judicial, assim estabelece: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (grifo nosso) Aliás, o Código de Processo Civil disciplina expressamente a matéria, definindo categoricamente que, como regra, as intimações deverão ser realizadas pelo meio eletrônico. Veja-se: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. E, neste tocante, essa egrégia Corte de Justiça, editou a Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), segundo a qual: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifo nosso) Destarte, percebe-se que os atos intimatórios somente deverão ser operados por publicação em órgão oficial, tal como o DJe, quando não realizados por meio eletrônico, situação esta que poderia gerar a nulidade caso não atendido o pedido para comunicações em nome de um determinado causídico. Tratando-se, pois, de intimação eletrônica, especialmente daquelas partes efetivamente cadastradas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, considera-se dispensável a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, não se aplicando o disposto no artigo 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil. In casu, consoante se verifica na aba “Expedientes” do processo eletrônico, a apelante foi intimada do despacho proferido no dia 22/02/2022 (ID 32957838) – que lhe facultou a apresentação de documentação comprobatória da necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária ou recolhimento do preparo -, tendo a expedição eletrônica do ato de comunicação do despacho em referência ocorrido na mesma data, o registro da ciência se deu em 04/03/2022, após passados 10 (dez) dias corridos, sem a efetivação da consulta eletrônica ao teor da intimação, tudo em estrita consonância às normas aplicáveis ao PJe. Outrossim, esclareça-se que ainda que a apelante tenha constituído novo patrono em sede recursal, verifica-se que o mesmo foi devidamente cadastrado no sistema PJe, para efeito de recebimento de intimações, o que enseja a prescindibilidade da comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico. Assim, nada tenho a prover quanto ao petitório. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora